Tribunal: TJSP
Processo: 2277359-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Desconsideração inversa de personalidade jurídica – Pessoa jurídica – Microempresa – Sociedade unipessoal – Desnecessidade do incidente – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – Microempresa – Pessoa física e jurídica se confundem – Não há necessidade de incidente para desconsideração da personalidade jurídica da devedora – Empresa

Ementa:
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Desconsideração inversa de personalidade jurídica – Pessoa jurídica – Microempresa – Sociedade unipessoal – Desnecessidade do incidente – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – Microempresa – Pessoa física e jurídica se confundem – Não há necessidade de incidente para desconsideração da personalidade jurídica da devedora – Empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual – Decisão mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.